Tribunal: TJSP
Processo: 2249327-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Alegação de omissão e erro material. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou a questão posta em discussão com respaldo em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Embargos acolhidos em parte apenas para esclarecimentos, sem alteração do resultado do julgamento.